Tribunal: TJES
Processo: 0006653-50.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006653-50.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006653-50.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, julgada procedente para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 9.694,40, a título de indenização por danos elétricos ocasionados a bens segurados do Condomínio Edifício Vila Vassari, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada tem direito às prerrogativas processuais do consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova, à luz do Tema 1.282 do STJ; (ii) verificar se houve comprovação do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) examinar se a ausência de comunicação prévia ou de vistoria administrativa inviabiliza o direito de regresso; e (iv) apurar se a descarga atmosférica configura excludente de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora, ao propor ação regressiva, sub-roga-se apenas nos direitos materiais do segurado, não herdando prerrogativas processuais personalíssimas como a inversão do ônus da prova, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.282 (REsp 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.02.2025).

4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, cabendo à empresa provar excludente de responsabilidade ou ausência de falha.

5. A autora comprovou o desembolso da indenização securitária (R$ 9.694,40), juntando apólice, laudo técnico e comprovante de pagamento, documentos idôneos que demonstram o dano e sua origem elétrica, cumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

6. A concessionária não produziu prova técnica capaz de afastar o nexo causal nem demonstrou regularidade no fornecimento de energia, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e a dispensar a produção de prova pericial.

7. A ausência de comunicação prévia do evento danoso ou de pedido administrativo de ressarcimento não impede o ajuizamento da ação judicial, à luz do direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF/88) e da jurisprudência do TJES.

8. As descargas atmosféricas e demais fenômenos naturais não rompem o nexo causal, por constituírem fortuito interno, inerente à atividade de distribuição de energia, conforme orientação consolidada do STJ e do TJES.

9. Diante do conjunto probatório, restou configurada a falha na prestação do serviço público, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora, ao propor ação regressiva, sub-roga-se apenas nos direitos materiais do segurado, não se beneficiando das prerrogativas processuais previstas no CDC, conforme o Tema 1.282 do STJ.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, bastando a prova do dano e do nexo causal.

3. A ausência de comunicação administrativa prévia não constitui óbice ao ajuizamento da ação regressiva, prevalecendo o direito de acesso à Justiça.

4. As descargas atmosféricas configuram fortuito interno, não excludente da responsabilidade civil da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 373, I e II, e 355, I; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.092.308/SP (Tema 1.282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJe 25.02.2025.

TJES, Apelação Cível nº 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022, DJe 22.07.2022.

TJES, Apelação Cível nº 024170229397, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2022, DJe 27.07.2022.

TJES, Apelação Cível nº 5003779-78.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID 16624312) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de
“ação de ressarcimento de danos materiais”
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de
“[...] R$ 9.694,40, (nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), a título de ressarcimento dos danos, valor que deve ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo até a citação e, após, incidindo tão somente juros moratórios com incidência da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem [...]”
.

Por fim, o comando sentencial condenou a ré ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16624313), a apelante aduz que:

(i) a seguradora sub-rogada não goza das prerrogativas processuais do consumidor, a teor do tema 1282 do STJ, cabendo a ela o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu; (ii) suas telas sistêmicas comprovam a inexistência de falha no fornecimento de energia na data do sinistro, sendo o laudo da recorrida unilateral e insuficiente para provar o nexo; (iii) que a ausência de comunicação prévia ou de oportunização de vistoria (art. 612 da Res. ANEEL 1.000/2021) inviabilizou a produção de contraprova pela concessionária e deve levar à improcedência; e (iv) descargas atmosféricas, se comprovadas, configuram excludente de responsabilidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 16624317), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar o mérito das razões recursais, reputo apropriado rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Cuidam os autos de
“ação de ressarcimento de danos materiais”
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual a autora narra, em síntese, que celebrou contrato de seguro de bens com o segurado, Condomínio do Edifício Vila Vassari, com a finalidade de assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade.

Aduz que, no dia 19 de outubro de 2018, nas dependências da segurada, a fornecedora de serviço de energia elétrica, ora requerida, permitiu a oscilação no fornecimento de energia, causando diversas avarias aos bens segurados.

Ressaltou, também, que a dimensão dos danos foi constatada em laudo emitido por empresa imparcial e especializada no assunto.

Arguiu que, à luz de todo o contexto fático, e infrutíferas as tentativas extrajudiciais, no intuito de transacionar a situação litigiosa pendente e resolver a questão de maneira não contenciosa, não restou outra alternativa senão ajuizar a presente demanda para reaver o valor despendido, pleiteando, assim, a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 9.694,40, (nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), a título de ressarcimento dos danos.

Após o processamento da demanda, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que a ré, na qualidade de prestadora de serviço público, possui responsabilidade objetiva.

Considerou o Juiz primevo que a autora comprovou o dano e o desembolso do valor (R$ 9.694,40), e que a requerida, apesar de devidamente intimada a produzir provas, não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo causal ou comprovar excludente, como o caso fortuito externo, nem apresentou interesse na produção de prova pericial, mesmo alegando a unilateralidade da prova da requerente.

É imperativo observar que a responsabilidade civil da apelante, enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, submete-se à modalidade objetiva, conforme o mandamento do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A caracterização do dever de indenizar exige, portanto, apenas a comprovação do dano, da conduta (omissiva ou comissiva) e do nexo de causalidade entre ambos, prescindindo da prova de culpa.

Inicialmente, a recorrente invoca o Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da inversão do ônus da prova, sustentando que a Seguradora sub-rogada não é consumidora por equiparação.

De fato, o Tribunal da Cidadania, no regime de repetitivos, firmou a tese de que a seguradora, ao exercer o direito de regresso,
não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, como o foro privilegiado e a inversão ope judicis do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
.

A propósito, reputo pertinente transcrever o aresto paradigmático:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA.
CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC.
FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2.
O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.
3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que
a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5.
Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9.
No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC,
não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No mesmo sentido têm decidido os demais Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de cemig distribuição s.a., atribuiu à autora o ônus da prova.
A parte agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e a consequente inversão do ônus probatório, alegando hipossuficiência técnica e sub-rogação nos direitos do segurado
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a seg
uradora faz jus à inversão do ônus da prova com base em hipossuficiência técnica, em decorrência da sub-rogação nos direitos do segurado.
III. Razões de decidir 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica à ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão da sub-rogação nos direitos do segurado, conforme o RESP 2.104.255/SP. 4. A sub-rogação transfere apenas direitos de natureza material, não alcançando prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor originário. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do RESP 2.092.308/SP (tema 1282), estabelece que a seguradora não herda os benefícios processuais fundados na condição de vulnerabilidade do consumidor, como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ou a prerrogativa de foro (art. 101, I, do CDC). 6. A alegação de hipossuficiência técnica por parte da seguradora não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova, uma vez que tal prerrogativa depende de condição subjetiva do consumidor, que não é transferida por sub-rogação
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1.
A seguradora que propõe ação regressiva em razão de sub-rogação nos direitos do segurado não se sub-roga em prerrogativas processuais personalíssimas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando garantias processuais fundadas na vulnerabilidade do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 101, I; CPC, arts. 373, I e II; Súmula STF nº 188. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de faria, primeira turma, j. 19.08.2024, dje 26.08.2024; STJ, RESP nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, corte especial, j. 19.02.2025, djen 25.02.2025 (tema 1282). (TJMG; AI 0373131-24.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 29/07/2025; DJEMG 30/07/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRA DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADOS. Sentença que julgou improcedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos eletrônicos de seu segurado, por oscilações na rede elétrica. Apelo da autora. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária.
Seguradora, na qualidade de sub-rogada, que não detém a prerrogativa da inversão do ônus da prova, conforme entendimento fixado no Tema 1.282, do STJ
. [...] (TJSP; Apelação Cível 1053813-06.2024.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 09/09/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir:1. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I, do CPC. 2.
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF, mas não nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, como a inversão do ônus da prova, conforme entendimento do STJ no julgamento do tema 1282
.[...] (TJRS; AC 5013678-96.2024.8.21.0033; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 28/08/2025; DJERS 01/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REGRESSIVA. COPEL. SUB-ROGAÇÃO QUE TRANSFERE APENAS DIREITOS MATERIAIS. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1.1. O agravo de instrumento foi interposto pela hdi seguros s.a. Contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em ação regressiva proposta contra a copel distribuição s.a.1.2.
A decisão agravada entendeu que, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre os segurados da agravante e a agravada, a sub-rogação conferida à seguradora não abrange prerrogativas processuais, como a inversão do ônus da prova. II. Questões em discussão2.1. Saber se a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor pode usufruir das prerrogativas processuais previstas no CDC, notadamente a inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir3.1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 2.092.308/SP, firmou tese de que a sub-rogação prevista no artigo 379 do Código Civil transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando prerrogativas processuais de natureza personalíssima, como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.
[...] 4.2. Tese de julgamento:
a sub-rogação conferida à seguradora nos direitos do segurado-consumidor transfere apenas direitos materiais, não alcançando prerrogativas processuais como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.
(TJPR; Rec 0019786-38.2025.8.16.0000; Marechal Cândido Rondon; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 09/08/2025; DJPR 09/08/2025)

Assim, conforme assentado pela Corte Superior, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é direito personalíssimo, decorrente da condição de vulnerabilidade do consumidor, e não se transfere à seguradora por meio da sub-rogação.

Contudo, a conclusão da sentença no tocante ao ônus probatório não merece reparo,
já que não houve em qualquer momento dos autos a inversão do ônus da prova em desfavor da recorrente
.

Sendo assim,
verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, houve avarias nos bens segurados, de modo que procedeu, de acordo com o documento acostado à fl. 25, ao pagamento de indenização no importe de R$ 9.694,40, (nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)
.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i)
apólice do seguro
(fls. 26/95),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e a segurada
;

(ii)
laudo técnico
(fl. 24),
reforçando que o defeito no equipamento foi causado por sobrecarga elétrica;

(iii)
comprovante de pagamento
(fl. 25)
da quantia de R$
9.694,40 (nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)
.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ademais, como dito antes, considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Sendo a responsabilidade objetiva, compete à Concessionária de Serviço Público, que detém o monopólio da informação técnica e os registros do sistema (PRODIST – Módulo 9), comprovar a regularidade da prestação do serviço e a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludente, o que não restou demonstrado.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora recorrente, que não apresentou provas aptas a afastá-la no caso concreto.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre esse evento danoso e o dano sofrido pela segurada, qual seja, a queima de equipamento do elevador social, conforme laudo acostado à fl. 24.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a recorrente ter dispensado a produção de outras provas na espécie (ID 16624310), quando instada a manifestar-se quanto à dilação probatória.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora/apelada, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de qualquer outra prova, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que releva a adequação da conclusão sentencial.

Registro, ainda, que a mera alegação de ausência de registro de interrupção ou oscilação em suas telas sistêmicas, como a exibida pela apelante, é insuficiente para afastar a responsabilidade e desconstituir o direito da seguradora, especialmente quando o laudo da apelada aponta, de forma específica, para o fato gerador do dano: a sobrecarga elétrica.

A prova em poder da recorrente é meramente negativa e não conclusiva quanto à efetiva qualidade e regularidade da energia fornecida no ponto de consumo.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial o laudo técnico produzido, demonstra de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo equipamento da segurada e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora apelada.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida
. 3.
Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora
, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4.
É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação, conforme entendimento firmado por esta augusta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos. 3. A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede. 4. Os prints apresentados não são capazes de infirmar as alegações autorais, optando a apelante pelo julgamento antecipado da lide. 5. Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas. 6.
As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
. 7. Apelação conhecida e não provida. (TJES. 5003779-78.2021.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO BRASIL NERY. DATA 31/07/2024)

Por fim, a apelante busca afastar o nexo causal alegando que o dano pode ter sido decorrente de descarga atmosférica (raio), configurando caso fortuito ou força maior.

Contudo, o entendimento consolidado no âmbito desta Corte é de que os danos causados por oscilações ou sobrecargas elétricas decorrentes de raios ou descargas atmosféricas (fenômenos da natureza) são considerados riscos inerentes à atividade de fornecimento de energia elétrica. Tais eventos, quando veiculados pela rede de distribuição, caracterizam fortuito interno e não rompem o nexo de causalidade. Vejamos:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO . SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO . INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, condenou a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de R$ 14.728,48, corrigidos monetariamente, pela queima de equipamentos em unidade consumidora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) analisar a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos causados a equipamentos da unidade consumidora, diante dos documentos apresentados e das alegações de inexistência de nexo causal ou de excludentes de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois foi requerido expressamente pela própria apelante . O art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento quando não há necessidade de outras provas, e o ônus de comprovar a inexistência de falha no serviço cabia à apelante, que não se desincumbiu. 4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º, da CF/88 e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95, sendo suficiente para sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal, salvo excludentes, que não foram demonstradas no caso. 5 . Documentos técnicos apresentados pela seguradora, incluindo laudos e relatórios que apontam a oscilação de energia como causa dos danos, possuem idoneidade e presunção de veracidade, sendo insuficientes as alegações genéricas da apelante de inexistência de registros em seus sistemas.
6. Descargas atmosféricas, frequentemente alegadas como fator excludente, são previsíveis e mitigáveis por medidas técnicas adequadas, não configurando caso fortuito.
7 . A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado está amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do STF, sendo legítima a aplicação do CDC ao caso, dado o caráter consumerista da relação entre o segurado e a concessionária. 8. É prescindível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia elétrica, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal . Descargas atmosféricas e outros eventos previsíveis não configuram excludentes de responsabilidade, salvo prova de caso fortuito ou força maior efetivamente demonstrada. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, está legitimada a propor ação regressiva contra a concessionária responsável pelos danos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts . 349, 786; Lei nº 8.987/95, art. 25, caput; CPC, arts. 1 .010, III, e 355, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 620. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 5018570-09 .2022.8.08.0024, Rel . Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/12/2023; TJES, Apelação nº 5025646-21.2021 .8.08.0024, Rel. Des . Jaime Ferreira Abreu, j. 19/02/2024; TJES, Apelação nº 5001298-18.2021.8 .08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j . 22/02/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50388024220228080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC PROCEDÊNCIA INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA ART. 37, § 6º, DA CF/88 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art . 786 do Código Civil dispõe que: paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Assim, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária, a seguradora sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prorrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. 3. Conforme estabelece o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, a apelante, como pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, mediante concessão da Administração, deve responder pelos danos causados a terceiros, incidindo, na hipótese, a denominada responsabilidade objetiva . 4. O artigo 14, § 3º, I e II, do CDC prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu, na medida que não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade.
5. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a ocorrência de chuvas e descargas atmosféricas (raios) são comuns na atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, cabendo a esta a realização de manutenção preventiva na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são inerentes à sua atividade
. 6. Nessa toada, ante os elementos probatórios constantes nos autos, favoráveis a tese da parte apelante, bem como diante da ausência de elementos de prova que contraponham tal tese, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial é medida que se impõe. 7. Sentença reformada . 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00177926720168080014, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 17/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020)

O serviço de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada e contínua, exigindo da concessionária o emprego de meios técnicos e equipamentos de proteção suficientes para mitigar os efeitos de fenômenos previsíveis como raios e tempestades.

Portanto, considerando que a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
porém
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização em favor da seguradora.

A teor do art. 85, §11, do CPC, e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor da apelada
em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.